Tribunal: TJSP
Processo: 1000547-43.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira - Fratura da perna esquerda e do acetábulo direito - Acidente in itinere - Agente comunitária - Ausência de incapacidade laborativa e da mínima necessidade de dispêndio de maior esforço na execução do labor - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de cerceamento de defesa - Inocorrência - Laudo judicial não combatido cientificamente

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira - Fratura da perna esquerda e do acetábulo direito - Acidente in itinere - Agente comunitária - Ausência de incapacidade laborativa e da mínima necessidade de dispêndio de maior esforço na execução do labor - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de cerceamento de defesa - Inocorrência - Laudo judicial não combatido cientificamente - Trabalho técnico suficiente para o adequado deslinde da contenda.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Isenção em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios -, Súmula no 110 do E. STJ, Lei de Custas do Estado de São Paulo e Constituição Federal.

Improcedência mantida - Recurso da autora parcialmente provido, apenas para isentá-la dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000547-43.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ROSE MARA
DA SILVA SOUZA GAMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo da obreira
apenas em relação à isenção dos ônus sucumbenciais, mantendo-se no mais a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos nesta oportunidade. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18448
APELAÇÃO No 1000547-43.2019.8.26.0168
COMARCA: DRACENA
APELANTE: ROSE MARA DA SILVA SOUZA GAMA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ALINE TABUCHI DA SILVA
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira - Fratura da
perna esquerda e do acetábulo direito - Acidente in itinere -
Agente comunitária - Ausência de incapacidade laborativa
e da mínima necessidade de dispêndio de maior esforço na
execução do labor - Benefício acidentário incabível.
PROCESSUAL CIVIL - Arguição de cerceamento de
defesa - Inocorrência - Laudo judicial não combatido
cientificamente - Trabalho técnico suficiente para o
adequado deslinde da contenda.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Isenção em face da legislação
em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios -, Súmula no 110 do
E. STJ, Lei de Custas do Estado de São Paulo e
Constituição Federal.
Improcedência mantida - Recurso da autora parcialmente
provido, apenas para isentá-la dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela segurada contra a r. sentença (fls.
125/130), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão de alegada incapacidade laborativa decorrente de fratura da perna esquerda e
do acetábulo direito, ocasionada em acidente de trajeto em 19/12/2017.
Em recurso (fls. 136/144), a obreira arguiu, em preliminar, que teria
ocorrido cerceamento de defesa, pois não teria apreciado o pedido para respostas aos
novos requisitos, inviabilizando, assim, a complementação da prova pericial; no mérito,
argumentou que apresentaria redução parcial e permanente devido às limitações no
membro inferior e quadril; aduziu que estaria prevista a concessão de auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
na legislação acidentária mesmo em decorrência de lesão mínima; salientou que não
estaria o juízo adstrito ao laudo pericial; de outro lado, rogou a inversão do ônus da
sucumbência; por fim, requereu o provimento do apelo.
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se não ter ocorrido qualquer cerceamento do
direito de prova que enseje o decreto de nulidade do julgado singular pelo fato da D.
Sentenciante entender ser desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeita
com a prova técnica e demais documentos existentes nos autos. E lícito era assim
proceder, na medida em que lhe incumbia aferir sobre a conveniência das diligências
necessárias à formação do seu convencimento, bem como indeferir aquelas que são
inúteis e meramente protelatórias.
Assim, entendendo a Julgadora monocrática que o trabalho técnico e
os documentos carreados aos autos esclareceram suficientemente a matéria, e
inexistindo em seus conteúdos alguma omissão ou dúvida, não haveria razão para se
determinar outras diligências.
Ademais, os quesitos apontados pela autora já se encontram
respondidos, inclusive, no corpo do laudo; assim, a providência pretendida não passa de
mero inconformismo diante do resultado desfavorável da prova.
Anote-se, também, que realmente o Juízo singular não se encontra
adstrito ao laudo pericial e pode estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em
outras premissas; entretanto, no caso em debate, as provas acostadas nos autos -
inclusive a pericial -, foram suficientes para a convicção necessária e o desate da
contenda, encontrando-se devidamente fundamentada a r. decisão com os motivos pelos
quais se julgou a ação improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Observe-se estar o laudo oficial produzido nestes autos dotado de
elementos suficientes para uma investigação segura das lesões alegadas na exordial,
bem como esclarecedores quanto ao estado de saúde da obreira, mesmo porque bem
fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento da Julgadora a quo, inclusive desta Turma Julgadora.
Arremata-se, não há como se reconhecer, no particular, algum
cerceamento de defesa, tampouco determinar a realização de novas diligências.
No mais, pela perícia realizada pelo Dr. João Rodrigo Oliveira (fls.
69/92), constatou-se absoluta normalidade.
Convém destacar as ponderações do auxiliar do juízo às fls. 86:
“Inspeção estática: presença de massa amolecida de cerca de 7 cm de
diâmetro em perna esquerda. Presença de cicatriz em quadril direito.
Ausência de edema importante, ulcerações.
Pulsos periféricos presentes.
Inspeção dinâmica: Sem limitação de movimentação (flexão, adução,
abdução, extensão de membro inferior direito).
Força: grau V nos membros.
Discreta queda de membro direito em manobra de déficit.
Marcha: Sem alterações. Anda na ponta dos pés e calcanhares.
Dificuldade de agachamento.
Manobra de FABERE com dor referida à direita.
Manobras específicas:
Reflexos:
Patelar: mantido.
Aquileu: mantido.”.
Inclusive, o perito judicial foi incisivo ao asseverar às fls. 87:
“Durante exame físico pericial não é notado dificuldade em
marchar, redução importante de força e limitação de movimentação
de membro. Em uso de medicação, não é notado medicações como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
opióide ou coadjuvantes ou a associações destes. Não são notados
atrofias, alterações de pulsos, úlceras locais.
Desta forma, diante dos elementos notados nesta pericia médica não
é possível se concluir por incapacidade laborativa.” (sic, destaque do
original).
Diante desse quadro probatório, infere-se, com tranquilidade, que a
segurada não ficou incapacitada para o trabalho, sequer necessitando despender de
maior esforço para a sua atividade laboral habitual; desse modo, nada justifica o
deferimento de qualquer benefício acidentário, em face da inexistência de sequelas
incapacitantes remanescentes.
No caso em epígrafe, para que a requerente pudesse fazer jus a
qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do acidente de trabalho e causasse uma
incapacidade para o desempenho de suas atividades laborativas, o que, entretanto, no
caso em debate, não ocorre.
Arrematando, não há comprovação real, concreta e induvidosa de
qualquer incapacidade ou até mesmo demanda de maior esforço para o exercício da
função habitual, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação é irretocável.
Por outro lado, quanto aos ônus decorrentes da sucumbência, o
recurso da autora merece parcial guarida, pois embora o juízo singular a tivesse
condenado nos ônus decorrentes da sucumbência, acabou isentando-a deles, em face da
gratuidade da justiça, agindo, portanto, de modo adequado, pois afinal, no caso em
testilha, não pode ser esquecido que a parte segurada está isenta dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios - e Súmula
no 110 do E. STJ, que não se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se
vislumbre, no particular, qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não
restringe a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao
contrário, estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
esfera judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Destarte, diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade,
equipara o segurado ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, a autora,
independentemente da sua condição financeira, isenta do resgate das custas e despesas
processuais, bem como da própria sucumbência.

Aliás, a proteção da obreira é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia do
obreiro de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de
modo que, renove-se, a segurada, independentemente, de ser beneficiário ou não da
Justiça Gratuita, encontra-se isenta dos ônus da sucumbência.
Diante disso, merece parcial guarida o recurso da obreira apenas para
isentá-la dos ônus decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129,
parágrafo único, da Lei de Benefícios, Súmula no 110 do E. STJ, Lei de Custas do
Estado de São Paulo e Constituição Federal.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo da
obreira apenas em relação à isenção dos ônus sucumbenciais, mantendo-se no mais a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos nesta oportunidade.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público